Tribunal: STF
Processo: ARE 1404216
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ROUBO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE  SEGUIMENTO. 

 1.	Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS - DESCLASSIFICAÇÃO - AFASTAMENTO - CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - ATENUANTES - REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AQUÉM DOS MÍNIMOS LEGAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 
I - Restando autoria e materialidade do crime de roubo devidamente comprovadas, a manutenção da condenação dos apelantes é medida que se impõe. 
II - A incidência das circunstâncias atenuantes não tem o condão de conduzir à redução das penas-base aquém dos mínimos legais, conforme Súmula n°231 do STJ.” (e-doc. 13).

 2.	O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem pela incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF (e-doc. 21).

 3.	Interposto agravo contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a parte agravante sustenta, em síntese, que inexiste prova de autoria e materialidade do delito imputado. E, ainda, que o Tribunal a quo não reduziu a pena de maneira adequada.
 
É o relatório.

Decido.

 4.	Bem examinados os autos, com o cotejo entre as razões recursais apresentadas e a decisão de inadmissão recursal prolatada pelo Juízo a quo, verifica-se ser inviável o presente agravo em recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor.

 5.	Constitui ônus da parte recorrente a impugnação específica dos fundamentos da decisão atacada, sob pena de inviabilizar-se o agravo, uma vez incompreensível a controvérsia, consoante enunciado nº 287 da Súmula do STF, in verbis:

E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

 6.	Pois bem. Vê-se neste caso que a inadmissão do apelo extremo (e-doc. 21) deu-se com base no enunciado nº 284 da Súmula do STF, tendo em vista a ausência de indicação do dispositivo constitucional supostamente violado.

 7.	Todavia, no agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, avistado no e-doc. 24, a parte agravante não combate os respectivos fundamentos de inadmissão, limitando-se a reprisar os mesmos argumentos do apelo extremo quanto à ausência de prova de autoria e materialidade, bem como de erro na dosimetria da pena. Isto é, sem atacar as razões da sua inadmissibilidade. 

 8.	Em casos tais, frise-se, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme em assentar a inviabilidade do recurso, conforme também ilustram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.08.2022. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 
1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”
(ARE nº 1.342.528-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 16/11/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.401.306-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 07/11/2022).

 9.	Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, com fundamento no art. 21 , § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 31 de outubro de 2023.
 

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator